Tribunal: TJDFT
Processo: 0026629-45.2014.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É de ser mantida a análise desfavorável das circunstâncias do crime, com amparo no fato de que o réu apresentava quantidade de álcool no sangue mais de três vezes superior ao limite permitido.
2. Recurso conhecido e desprovido.